Tribunal: TJBA
Processo: 8030415-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030415-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: PAULO ROBERTO SAMPAIO LEAL

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, CECILIA ALMERINDA MACHADO DA SILVA DULTRA, THAINA MASCARENHAS BISPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que reconheceu a irregularidade no procedimento de apuração de fraude em medidor de consumo de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a irregularidade do medidor da unidade consumidora e a legitimidade do corte do fornecimento de energia pela ausência de pagamento.

III. Razões de decidir

3.
Incidência do procedimento estabelecido na Resolução 414 da ANEEL para apuração de fraude no consumo do medidor. Inobservância do protocolo estabelecido. Impossibilidade de atribuir validade ao registro de consumo apurado de forma discrepante da média.

4.
Razoabilidade do valor da indenização.

IV. Dispositivo

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030415-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PAULO ROBERTO SAMPAIO LEAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA